Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – Os alimentos fixados na r. sentença são razoáveis e proporcionais em relação às necessidades do alimentando e o acervo probatório evidencia que o alimentante tem condição de arcar com o pagamento, assim, o pleito recursal para reduzi-los não procede.
III – O fato de a parte vencedora na demanda ser patrocinada pela Defensoria Pública não obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo vencido, art. 85, caput, e § 19, do CPC.
IV – Apelação desprovida.